Tribunal: TJES
Processo: 5016740-33.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016740-33.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZORILDA SOUZA ALEXANDRINO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5016740-33.2022.8.08.0048

RECORRENTE: ZORILDA SOUZA ALEXANDRINO

RECORRIDA: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: RUBENS JOSÉ DA CRUZ

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO EXAME PELO SUS. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REFORMAR A SENTENÇA DE PISO, JULGANDO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL. EXIGIBILIDADE SUSPENSA DAS CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1°, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, a parte autora pugna pelo fornecimento de consultas e acompanhamento com oftalmologista e neurologista, e exame de eletromiografia, tendo em vista que apresenta diminuição da acuidade visual (CID10: Z010), parestesia crônica (CID10: R202), além de dor intensa generalizada na coluna.

A sentença julgou improcedente o pedido pelo fornecimento do exame de eletromiografia, além de confirmar a decisão liminar proferido no evento de Id n° 17477485, julgando procedente o pedido para condenar o Estado ao fornecimento de consulta com médico oftalmologista e neurologista para a autora.

Nas razões recursais, a autora pugna pela procedência do pedido para autorização do exame de eletromiografia para assegurar seu direito à saúde.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da recorrente, pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Da análise dos autos, verifico que o presente recurso não merece prosperar.
Ao compulsar dos autos, verifico que a parte recorrente não comprovou a necessidade de realização do exame de eletromiografia.

Assim, caberia à recorrente comprovar, justificadamente, através de laudo médico pormenorizado, a imprescindibilidade do exame pretendido, conforme também destacado pelo parecer no Núcleo de Assessoramento Técnico aos Juízes (NAT) (Id. n° 6103044):

Frente ao demais pleitos, este Núcleo entende que não é possível avaliar de forma clara e fidedigna se há indicação de: consulta com neurologista e eletroneuromiografia, pois há apenas um relato sucinto nas guias de solicitação dos mesmos, que a paciente sente dores por toda a coluna e parestesia crônica, além do relato de fibromialgia. Não há uma descrição detalhada do quadro clínico da requerente, os tipos de tratamentos que está fez ou está fazendo (medicamentos em uso; fisioterapia; etc..).

Por conseguinte, entendo pela improcedência do pedido para fornecimento do exame de eletromiografia e mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei n° 9099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, mas suspendo a exigibilidade em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, com fulcro no art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 10 de janeiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 22 de janeiro de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)